Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704227-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO DA ECT. DESLIGAMENTO DA EMPRESA. RETORNO. PERCEBIMENTO DE VALORES PELO EMPREGADO DURANTE O RETORNO AO QUADRO DE PESSOAL DOS CORREIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DO FUNCIONÁRIO. ADEQUAÇÃO. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPLEMENTADA COM O RETORNO AOS QUADROS DA TERCEIRA E EMPREGADORA. OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DURANTE O SEGUNDO PERÍODO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ATUARIAL. COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A não comprovação da condição de hipossuficiente, mesmo após intimação, resulta na rejeição do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante do recolhimento do preparo recursal. Recurso conhecido. 2. No caso, cabível a restituição dos valores recebidos pela parte, a título de benefício previdenciário, a partir do retorno ao labor pela primeira vez, pois o fato gerador da benesse deixou de estar implementado, e, por isso, deixou de estar preenchido o requisito para o percebimento do benefício. A verba, apesar do seu caráter alimentar, não é irrepetível, eis que evidente o distinguishing. 3. Não se fala em mero erro de cálculo por parte da entidade que fornece plano de previdência fechada complementar se o beneficiário, que deixa de laborar, retorna, não fazendo mais jus à benesse contratada, por não haver diferença de valores, mas inadequação no pagamento do benefício em favor do beneficiário, por falta de preenchimento do requisito de cessação do vínculo com o patrocinador, conforme disposição do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar de no 108/2001. 4. RECURSO CONHECIDO, GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos artigos 1.707 do Código Civil e 113 do Código de Processo Civil, sustentando que os valores cobrados pela recorrida são indevidos, uma vez que o recorrente os recebeu de boa-fé e são de natureza alimentar, sob pena de ofensa os princípios da irreptibilidade dos alimentos e da boa-fé objetiva. Afirma que a responsabilidade da cessação de descontos é única e exclusiva da recorrida, não havendo qualquer motivo para que o recorrente seja prejudicado por erro alheio, não havendo como presumir a má-fé no recebimento do benefício previdenciário. Acrescenta que a inclusão de período em que estava afastado de suas atividades no cálculo de benefício de pagamento indevido causa enriquecimento sem causa, pois era legítimo o pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pleiteia que todas as intimações ocorram em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.707 do Código Civil e 113 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse passo, não é crível que o autor/apelante tenha recebido valores a maior em seu contracheque, mesmo estando trabalhando, durante um ano, sem perceber a diferença salarial. Friso: o fato gerador, ou seja, ao menos a condição/o requisito para percebimento do benefício previdenciário deixou de estar implementada, o que resulta na confirmação de restituição dos valores do autor/apelante à requerida/apelada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor/apelante. E esse é o raciocínio a ser aplicado, ainda mais se quando o beneficiário percebe a benesse deixa de contribuir. Nesse passo, como o valor não era devido acabou resultando em um déficit para os demais, considerando a forma de funcionamento desse tipo de serviço, em que os cálculos são feitos para que os que estão pagando supram os valores daqueles que já se afastaram e estão sendo beneficiados, e é justamente nisso que consiste a ideia de atuarial. Assim, em que pese os argumentos do autor/apelante, não havia aparência de legalidade, no que tange ao período em que o autor/apelante voltou a laborar na ECT, em relação ao percebimento dos valores. Igualmente, também não se fala em erro de cálculo, ao menos não na perspectiva daquele que legitimamente recebe o benefício, mas com divergência na correção quanto ao valor realmente devido – meramente matemático -, por parte da requerida/apelada ao autor/apelante a título de benefício durante o lapso temporal que ele já havia retornado aos quadros da ECT, justamente por ter cessado o pressuposto necessário para concessão do benefício. Portanto, considerando os contornos do caso concreto, não é de se reconhecer que o autor/apelante possui direito a ter restituído montante que entende ter adimplido indevidamente à requerida/apelada (ID 60898385). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações do recorrente ocorram em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023